Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. Afasta-se a prejudicial de prescrição se inexistem provas nos autos que permitam aferir a existência em si e quando foi firmado o negócio jurídico de permuta de imóveis, não havendo como verificar o transcurso do lapso prescricional. Uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar a existência do contrato verbal de permuta de imóveis, ônus probatório esse que lhe cabia, não merece prosperar seu pedido de transferência do imóvel.